Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-94.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO WANDERSON MATTOS DE SOUSA - CPF: 090.708.143-66 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO WANDERSON MATTOS DE SOUSA - CPF: 090.708.143-66 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1009256-94.2021.8.11.0045

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Embargante:

ANTONIO WANDERSON MATTOS DE SOUSA

Embargado:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora relativo às indenizações por danos morais, tem como marco inicial a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

2.

Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

ANTONIO WANDERSON MATTOS DE SOUSA, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, opôs os presentes Embargos de Declaração alegando em suas razões a existência de omissão no Acórdão, requerendo a fixação do marco inicial para aplicação da correção monetária e juros moratórios arbitrados na condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição,
omissão
ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

In cas
u, após detida análise dos autos, tenho que razão assiste ao Embargante em suas argumentações, posto que no acórdão, não houve disposição expressa quanto aos juros moratórios relativos aos danos morais.

Com efeito, tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

Sendo assim, RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC, para sanar a omissão apontada, a fim de que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022